Tribunal: TJSP
Processo: 1008456-52.2024.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. Embargante alega omissão no julgado quanto à retenção de valores pela plataforma e quanto ao dever de informação e boa-fé objetiva, bem como a necessidade de prequestionamento de matéria infraconstitucional.
II. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. Embargante alega omissão no julgado quanto à retenção de valores pela plataforma e quanto ao dever de informação e boa-fé objetiva, bem como a necessidade de prequestionamento de matéria infraconstitucional.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Omissões inexistentes. Quanto ao pedido de devolução dos valores bloqueados, tal não foi objeto de conhecimento pelo MM. Juízo de primeiro grau. Embargante que não se insurgiu contra a sentença, não havendo, portanto, que se falar em omissão do julgado neste ponto. Também inexiste omissão quanto ao dever de informação e à boa-fé objetiva, eis que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, se já se apontou motivos suficientes para fundamentar a decisão. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Omissão inexistente, tratando-se o presente recurso de mera de insatisfação da parte com a análise fática e jurídica do caso. 2. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.